Tribunal: CARF
Processo: 13839.903625/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.903625/2012-66
ACÓRDÃO
9303-016.535 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em se tratando de recurso especial, que objetiva pacificar divergência de
interpretação da legislação tributária, a comprovação do dissenso
jurisprudencial há de ser feita confrontando-se julgados em que os
mesmos dispositivos legais aplicados a idênticas situações fáticas tenham
resultado decisões diversas. Verificando-se ausente a necessária similitude
fática, tendo em vista que no acórdão recorrido não houve o
enfrentamento da matéria, na medida que a decisão ora recorrida está
calcada na aplicação da coisa julgada administrativa formada em processo
da mesma contribuinte, e por isso não se pode estabelecer a decisão tida
por paradigmática como parâmetro para reforma daquela recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.532, de 18 de
fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 13839.903627/2012-55, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.535 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903625/2012-66
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra Acórdão que
negou provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a alegação de nulidade suscitada, e no
mérito manteve a classificação adotada pela fiscalização (NCM 3920.10.99), para o produto
comercialmente denominado geomembrana MacLine®, empregado na impermeabilização de
reservatórios, tanques, aterros sanitários, lagoas de tratamento, aterros industriais, canais de
adução, etc., nos termos da ementa abaixo transcrita:
GEOMEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES DE RESERVATÓRIOS, AINDA QUE
VENDIDAS ACOMPANHADAS DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. OUTRAS
OBRAS DE PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO FISCAL 3926.90.90. ARTEFATOS PARA
APETRECHAMENTO DE CONSTRUÇÕES. LISTA EXAUSTIVA.
As Geomembranas plásticas trabalhadas pela implantação de ilhoses por
soldagem ultrassônica, destinadas à impermeabilização de reservatórios
destinados à piscicultura, carcinocultura, reserva de dejetos, dentre outras
aplicações que lhes são características, não se constituem em reservatórios, ainda
que fornecidas com os acessórios necessários para instalação por empresas
terceirizadas, ou prontos para instalação, na forma de "kits" acompanhados de
manual de instruções. Assim, não se encaixam na lista exaustiva de artefatos para
apetrechamento de construções da Posição 39.25, trazida na Nota 11 do Capítulo
39 da TIPI.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
Recurso Especial da Contribuinte
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial suscitando divergência
jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.535 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903625/2012-66
3
1. Nulidade do despacho decisório. Para tanto, indica como paradigma os
Acórdãos 3403-001.149 e 3302-00.742.
Defende que “a assertiva do V. Acórdão recorrido no sentido de que “não houve
qualquer prejuízo à sua defesa, visto que os fatos mostram-se devidamente conhecidos e o
fundamento do despacho decisório diretamente atacado” não corrobora com o entendimento de
outra Câmara do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, acerca da necessária
motivação dos atos administrativos (dentre os quais se inclui o despacho decisório), e da
consequente nulidade decorrente de sua inobservância”.
2. Classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana – Para tanto, indica
como paradigma o Acórdão 3101-001.310.
Destaca a recorrente:
Como restou evidente, trata-se de hipóteses absolutamente idênticas, de Autos
de Infração oriundos de reclassificação fiscal de RESERVATÓRIOS DE LÂMINAS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, cujos julgamentos dos respectivos Recursos
Voluntários pelo CARF tiveram conclusões distintas.
E mais, o Acórdão ora recorrido e o Acórdão paradigma divergiram ainda quanto
às provas necessárias/suficientes à tal reclassificação e consequente lançamento
tributário.
Evidente, portanto, a divergência de interpretação, apta a ensejar a interposição
do presente Recurso Especial, de que trata o artigo 67 do Regimento Interno do C.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial deu-se prosseguimento
parcial, somente para a matéria: - Classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana.
Consta do Despacho de Admissibilidade, quanto a matéria o seguinte acerto:
3.2 – Classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana
O acórdão recorrido entendeu que tais tipos de mercadorias devem ser
classificadas na posição 3920 – “Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas,
de plásticos não alveolares, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte,
nem associadas de forma semelhante a outras matérias.”, acompanhando
precedente, conforme se copia:
Ademais, esta Turma já julgou a classificação fiscal do produto
geomembrana de alta densidade destinada à impermeabilização de
reservatórios, tendo concluído pela impossibilidade de classificação das
mesmas na posição 3925, conforme se vislumbra no trecho do Acórdão
3401-007.294, proferido em 29/01/2020, cuja relatora, Cons.
Mara Cristina Sifuentes, explorou à fundo a questão:
“Conclui-se que é correta a classificação fiscal determinada pela
fiscalização e que por isso a autuação deve ser mantida nesse particular.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.535 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903625/2012-66
4
Apenas para efeitos de amor ao debate, já que os tópicos levantados
pela recorrente não foram importantes para análise, abro um parênteses
para falar sobre ser o produto um reservatório e as conclusões do laudo
apresentado.
Sobre
a
possibilidade
do
enquadramento
como
reservatórios incompletos, a Regra 2 a) diz:
REGRA 2 a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição
abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que
apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais
do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal
considerado nos termos das disposições precedentes, mesmo que se
apresente desmontado ou por montar. (grifei)
As Nesh da Regra 2 a) reforçam:
I) A primeira parte da Regra 2 a) amplia o alcance das posições que
mencionam um artigo determinado, de maneira a englobar não apenas
o artigo completo, mas também o artigo incompleto ou inacabado,
desde que apresente, no estado em que se encontra, as características
essenciais do artigo completo ou acabado.
O argumento da recorrente de que se trata de reservatórios incompletos
não atende o disposto na regra 2 a) do SH pois para que fossem
considerados reservatórios incompletos, as geomembranas teriam que
apresentar a característica essencial dos reservatórios que é a de
armazenar, conservar ou guardar alguma coisa, como pode ser
verificado em qualquer dicionário da língua portuguesa. Ora as
geomembranas no estado em que se apresentam não possuem a
capacidade de armazenar ou guardar nada, logo não há o que se falar
em possuírem a característica essencial dos reservatórios, não sendo
caracterizadas como reservatórios incompletos e excluindo sua
classificação na posição 39.25 do SH.”(grifo nosso)
Assim, não restam dúvidas de que a classificação utilizada pela recorrente é
incorreta e que a decisão de piso que não homologou os créditos de IPI
vinculados a essas operações deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Para a sustentação da divergência, a recorrente apresenta o paradigma 3101-
001.310, que trata de mercadoria semelhante:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. RESERVATÓRIOS DE LÂMINAS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÔNUS
PROBATÓRIO.
A reclassificação fiscal de reservatórios de lâminas de polietileno de alta
densidade para o mesmo código das lâminas de polietileno impõe à
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.535 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903625/2012-66
5
auditoria fiscal o ônus probatório de descaracterizar os produtos
reservatórios e provar cabalmente que a recorrente comercializa apenas
lâminas de polietileno.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso voluntário.
A recorrente argumenta ainda:
Por tais razões, tal como foi decidido no bojo do Acórdão paradigma, requer
seja dado provimento ao presente Recurso Especial para, em razão da
incorreta e não comprovada reclassificação fiscal que fundamentou o
lançamento e as glosas das compensações realizadas pela contribuinte,
determinar o seu cancelamento, bem como de todos os créditos tributários
dele decorrentes.
Constata-se que a mercadoria comparada é semelhante, com resultado diverso. O
acórdão recorrido classifica-a na posição 3920, conforme visto, enquanto o
paradigma não entendeu como correta a classificação fiscal desse tipo de
mercadoria apenas com base em suas descrições. Não se pode olvidar que, para a
mesma mercadoria e semelhantes aspectos probatórios, as decisões comparadas
tiveram resultados diferentes, ensejando a conclusão inarredável de que
divergem quanto à interpretação das regras de classificação fiscal.
Ainda, a contribuinte informa que a discussão administrativa no processo que
analisa o Auto de Infração, onde foi reconstituída a escrita fiscal, os respectivos créditos
tributários foram encaminhados à inscrição em dívida ativa e à cobrança judicial.
A
Fazenda
Nacional
apresentou
Contrarrazões,
argumentando
que
“as
geomembranas no estado em que se apresentam não possuem a capacidade de armazenar ou
guardar nada, logo não há o que se falar em possuírem a característica essencial dos reservatórios,
não sendo caracterizadas como reservatórios incompletos e excluindo sua classificação na posição
39.25 do SH.”, ao final requer seja improvido o Recurso especial de Divergência interposto pela
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
III - Do conhecimento do Recurso Especial da contribuinte:
O Recurso Especial interposto pela contribuinte é tempestivo, conforme
atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, exarado
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.535 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903625/2012-66
6
pela Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF. No entanto,
confrontando os aresto paragonados, não se constata o dissídio alegado,
tendo em vista as distintas situações apreciadas nos processos, que
resultaram em decisões distintas, impossibilitando o conhecimento do
recurso. É o que passa a demonstrar.
A princípio, recorde-se, que caracteriza-se a divergência de julgados, e
justifica-se o apelo extremo, quando a parte recorrente apresenta as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados. Se
a circunstância fundamental na apreciação da divergência a nível do juízo
de admissibilidade do recurso, ou seja, quando no núcleo, a base, o centro
nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, foram díspares, não se
pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma
a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com o do
acórdão inquinado.
Em síntese, como relatado acima, a não homologação da compensação
declarada na Dcomp 22287.81135.150709.1.3.01-6346, objeto dos autos,
se deu em razão da reconstituição da escrita fiscal, que originou a lavratura
de Auto de Infração, discutido no Processo no 11065.720582/2012-58,
para exigência de IPI. In casu, a fiscalização após o ajuste da classificação
fiscal dos produtos e do consequente recálculo do IPI devido na saída,
constatou que a interessada não possuía saldo credor a ressarcir, tanto o
ressarcimento quando a compensação foram glosados.
Por meio do Recurso Especial a contribuinte devolve a este Colegiado a
discussão sobre a classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana,
na posição 3920 – “Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de
plásticos não alveolares, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte,
nem associadas de forma semelhante a outras matérias”
No entanto, a exigência contida no Processo no 11065.720582/2012-58,
conforme exposto no relatório que antecede este voto, restou definitiva,
na esfera administrativa, cuja cópia da decisão proferida em sede de
Recurso Voluntário (Acórdão no 3401003.953, de 29/08/2017), a qual foi
adotada como razões de decidir pela instância a quo, sob o fundamento de
que não cabe rediscutir a matéria já julgada pela Turma no momento do
julgamento do Auto de Infração.
Veja-se trecho reproduzido do voto condutor do acórdão recorrido:
2) Do mérito
No que se refere ao mérito, a recorrente limita-se a reproduzir o conteúdo
do recurso voluntário apresentado nos autos do lançamento fiscal, cujo
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.535 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903625/2012-66
7
teor concentra-se na defesa da classificação fiscal utilizada (NCM
3925.10.00) em detrimento daquela apurada pela fiscalização (NCM
3920.10.99) diante das especificidades do produto e da impossibilidade de
lançamento cumulativo de multas de ofício e isolada.
Ora, entendo que não cabe aqui rediscutir nenhuma das duas questões.
No caso das multas, a discussão não é pertinente por ser questão alheia aos
presentes autos, ao passo que a classificação fiscal, ainda que esteja no
cerne da questão, já foi objeto de decisão por esta Turma no momento do
julgamento do Auto de Infração (Processo n. 11065.720582/2012-58),
conforme se verifica pela ementa do acordão 3401-003.953, abaixo
transcrito:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado por autoridade competente,
observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo tributário, e não demonstrado minimamente o óbice ao
pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. GEOMEMBRANA MACLINE®. NCM 3920.1099.
O
produto
comercialmente
denominado
geomembrana
MacLine®,
empregado na impermeabilização de reservatórios, tanques, aterros
sanitários, lagoas de tratamento, aterros industriais, canais de adução, etc.,
classifica-se no subitem 3920.10.99 da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados, que prevê a aplicação da alíquota de 15%.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI NA NOTA FISCALLEI No
4.502/1964. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Cabimento da aplicação concomitante das multas calculadas sobre valores
distintos de base cálculo, consistentes nas parcelas do IPI não lançados nas
notas fiscais com e sem cobertura de crédito.
(...)
Para a sustentação da divergência, a recorrente apresenta o paradigma
3101- 001.310, que trata de mercadoria semelhante (fl. 219):
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. RESERVATÓRIOS DE LÂMINAS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÔNUS
PROBATÓRIO. A reclassificação fiscal de reservatórios de lâminas de
polietileno de alta densidade para o mesmo código das lâminas de
polietileno impõe à auditoria fiscal o ônus probatório de descaracterizar os
produtos reservatórios e provar cabalmente que a recorrente comercializa
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.535 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903625/2012-66
8
apenas lâminas de polietileno. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Segundo o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, a
divergência estaria configurada quanto à interpretação das regras de
classificação fiscal, uma vez que os acórdão paragonado tratam da
mesma mercadoria e semelhantes aspectos probatórios. Vejamos:
Por tais razões, tal como foi decidido no bojo do Acórdão paradigma no
3101-001.310, proferido nos autos do PAF no 11065.721512/2011-36,
requer seja dado provimento ao presente Recurso Especial para, em razão
da incorreta e não comprovada reclassificação fiscal que fundamentou o
lançamento e as glosas das compensações realizadas pela contribuinte,
determinar o seu cancelamento, bem como de todos os créditos tributários
dele decorrentes.
No entanto, entendo que o recurso não merece ser conhecido, visto que
conforme excertos do voto do relator, resta evidente que o presente caso
possui contornos fáticos específicos, na medida que a decisão ora recorrida
está calcada na aplicação da coisa julgada administrativa formada em
processo da mesma contribuinte (derivado da mesma fiscalização, mesmos
elementos de prova e mesmo período de apuração), já julgado e com
decisão
terminativa do
contencioso
administrativo
fiscal,
e tal
especificidade do presente caso, afastam a similitude fática entre os
acórdão comparados, necessária para caracterização do dissídio
jurisprudencial.
Em outros termos, no exercício do chamado “teste da aderência”, não seria
possível afirmar, que o acórdão paradigma teria chegado à mesma
conclusão que chegou o acórdão recorrido, caso existisse naquelas
circunstâncias examinadas, um acórdão anterior com decisão transitada
em julgado na esfera administrativa, apreciando a apuração do mesmo
contribuinte, relativo aos mesmos documentos, período de apuração e
tributo, como no caso posto em julgamento.
Neste norte, oportuno ressaltar, que nos termos do art. 118 do Anexo II do
RICARF, o recurso especial somente tem cabimento se a decisão der à
legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outro
Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste
tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no
caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.535 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903625/2012-66
9
competência da CSRF, que não representa terceira instância
administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar divergências
jurisprudenciais.
Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por esta 3a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, como exemplo cito o Acórdão no
9303-008.517, de 17/04/2019, in verbis:
Processo no 10860.002456/2005-51
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9303-008.517 – 3a Turma
Sessão de 17 de abril de 2019
Matéria COMPENSAÇÃO - COFINS RETIDA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado S.M. SISTEMAS MODULARES LTDA
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante
de situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação,
sejam atribuídas soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a
necessária similitude fática, tendo em vista que no acórdão paradigma não
houve o enfrentamento da mesma matéria presente no acórdão recorrido,
não se pode estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro
para reforma daquela recorrida. (grifou-se)
Por outro lado, sem adentrar no mérito do erro ou acerto do acórdão
recorrido, é que a decisão administrativa definitiva proferida nos autos do
Processo no 11065.720582/2012-58, ao qual o presente processo se
vincula por decorrência (art. 47, § 1o, II, do RICARF), faz coisa julgada
administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e de direito
já decidida administrativamente em outro processo, em respeito à
segurança jurídica.
Ao julgar o processo de ressarcimento/compensação de forma contrária à
proferida no de lavratura do Auto de Infração, equivaleria (tem o efeito de)
afastar, ou mesmo revogar, uma decisão administrativa sem que houvesse
competência ou mesmo requisito previsto em lei para dar-lhe o efeito de
nula pelos julgadores administrativos.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.535 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903625/2012-66
10
Nesse ponto, ressalta-se que as decisões proferidas no âmbito de processo
administrativo fiscal são atos vinculados com conteúdo jurisdicional, isso
porque as decisões exaradas são produto da solução definitiva da
controvérsia entre o Fisco e o contribuinte, apesar de não se confundir
com os atos judiciais próprios do Poder Judiciário. A esse respeito, o
artigo 45, do Decreto 70.235/72 (com força de lei), é muito claro ao dispor
que, “no caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à
autoridade preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do
litígio”.
Ainda, segundo o art. 337, § 4°, do Código de processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, nos termos do art. 15,
do mesmo diploma legal, prevê que: “Há coisa julgada quando se repete
ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Ainda,
segundo o art. 471, I, do CPC, na seção que cuida “da coisa julgada”,
ressalva que: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas
relativas à mesma lide”.
O Código Tributário Nacional também contém dispositivo na mesma linha
do que aqui se defende, consistente no art. 156, IX, que estabelece como
causa de extinção do crédito tributário a “decisão administrativa
irreformável”, assim entendida a definitiva na órbita administrativa.
Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado no Acórdão no 3302-
007.510, de relatoria do Ilustre Conselheiro Gilson Macedo Rosenburb
Filho:
REVISÃO
DE
MATÉRIA
COM
DECISÃO
DEFINITIVA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Ementa: A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a
rediscussão das matérias de fato e de direito em outro processo na esfera
administrativa, o que seria muito mais que uma simples coisa julgada
formal, a qual só impede a continuação da discussão no mesmo processo. A
legislação que rege o processo administrativo fiscal, não prevê nenhuma
possibilidade de revisão de matéria já decidida em última instância
administrativa.
Nesse contexto, não há que se falar em divergência jurisprudencial ante a
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados, quando estão
em confronto situações diversas, que por sua vez atraem incidências
específicas, de forma que não deve ser conhecido o recurso.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto
pela contribuinte.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.535 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903625/2012-66
11

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 321
DF CARF MF
Original